Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA UM DIA ANTES. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A readequação da malha aérea é considerada como fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
2. O adiantamento de um dia em viagem de lazer de voo comunicado com 30 dias de antecedência, per se, não caracteriza abalo psicológico apto a aflorar o dano moral, sobretudo quando não impôs desconfortos ou perda de compromissos ao passageiro e quando os prejuízos materiais da remarcação foram indenizados.
3. É indevida a restituição pela companhia aérea do prêmio do seguro pelo voo cancelado se o autor obteve a indenização da seguradora em outra demanda.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação sobre a reparação de danos oriundos de inadimplemento contratual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.